Tribunal: TJSP
Processo: 1024466-38.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECURSO DO RÉU – Alegação de que ocorreram descontos indevidos a título de seguro de vida na conta da autora. Sentença de parcial procedência que determinou a repetição dobrada do indébito do seguro em nome de terceiro e do seguro do falecido marido da autora depois do óbito. Pretensão do réu de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECURSO DO RÉU – Alegação de que ocorreram descontos indevidos a título de seguro de vida na conta da autora. Sentença de parcial procedência que determinou a repetição dobrada do indébito do seguro em nome de terceiro e do seguro do falecido marido da autora depois do óbito. Pretensão do réu de reforma, com a inversão da sucumbência. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O réu deixou de comprovar a legitimidade do débito. Não comprovação de que o desconto do seguro de vida de terceiro tenha sido autorizado pelo marido da autora em sua conta corrente, além de que são indevidos os descontos de seguro ocorridos na conta corrente após o falecimento do segurado. Restituição do indébito que deve ocorrer na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca da má-fé da instituição financeira. Os pedidos da autora foram atendidos em parte, o que mostra a sucumbência recíproca. Fixação das verbas de sucumbência que deve ser proporcional à sucumbência de cada parte. Honorários advocatícios bem fixados pelo juízo que se mostram compatíveis com a natureza e complexidade da causa. Litisconsórcio passivo necessário com a seguradora não configurado.

DANO MORAL – RECURSO DA AUTORA – Sentença que rejeitou esse pedido. Pretensão da autora de reforma, com a majoração da verba honorária. INADMISSIBILIDADE: Dano moral não configurado. Ausência de prova da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos ou de que tenha sido tratada com menosprezo ou descaso pelo réu. Também não há prova de que os descontos tenham comprometido a subsistência da autora. Honorários advocatícios bem fixados pelo juízo que se mostram compatíveis com a natureza e complexidade da causa. Sentença mantida.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.